Tribunal: TJDFT
Processo: 0744929-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744929-96.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE JOILSON CONDE SOARES D E S P A C H O Da análise do processo, constato que o Distrito Federal opôs Embargos de Declaração em face da r. decisão que concedeu a ele a derradeira oportunidade para emendar a inicial (ID 21860370/21860372). Em seguida, sob a equivocada premissa de que fora interposto recurso de apelação, foi determinado o envio do processo a este eg. TJDFT, nos termos do art. 1.010, §3o, do CPC/15 (ID 21860373). Diante desse cenário, ante a ausência de sentença e de recurso a ser apreciado por esta instância revisora, determino a devolução dos autos ao d. Juízo de origem para regular processamento do feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator